Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-05.2018.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Vícios inexistentes - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Vícios inexistentes - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.